Tribunal: STF
Processo: RMS 37829
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Interposição contra decisão monocrática do Relator da impetração no STJ. Ausência de esgotamento da instância originária, a inviabilizar o conhecimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Leonina Maria de Oliveira Pamplona Pimentel contra decisão monocrática do Relator do MS n° 26.287/DF (numeração na origem), Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial da impetração.
    2. Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, também de forma unipessoal, pelo relator no STJ (evento 11, fls. 31-34).
    3. Intimada a apresentar contrarrazões ao recurso ordinário, a União remanesceu silente (evento 11, fl. 67).
    4. Dispensada a remessa dos autos para parecer do Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Incabível o recurso ordinário, porque interposto contra decisão unipessoal do Relator do mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, sem que antes fosse levada a causa à indispensável apreciação de órgão colegiado da Corte de origem, por meio de agravo interno. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 35966 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC 14-02-2019)
    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.” (RMS 34604 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECURSO ORDINÁRIO DIRETAMENTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 31965 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014)
    2. Ao adotar medida processual flagrantemente inadmissível, incidiu o impetrante em erro grosseiro, aspecto que repele a invocação do princípio da fungibilidade recursal, como se extrai da ementa do seguinte precedente:
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE, A PETIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sistema processual brasileiro adotou o princípio da unirecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial pode desafiar um recurso. A interposição cumulativa de dois recursos contra a mesma decisão enseja o conhecimento apenas do primeiro protocolizado, com a consequente preclusão consumativa em relação ao segundo: precedentes. 2. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado. 3. A assentada jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisões de órgãos fracionários. 4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.” (RMS 25354, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20/11/2007, DJe-187 DIVULG 02-10-2008 PUBLIC 03-10-2008 EMENT VOL-02335-01 PP-00122)
    EMENTA: PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO EM MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO COMO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE A EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. A aplicabilidade do princípio da fungibilidade limita-se aos casos de dúvida fundada quanto ao recurso cabível. Impossível homenageá-lo quando se deduz espécie recursal imprópria e impertinente em substituição àquela expressamente indicada. Agravo regimental improvido.(AI 134518 AgR, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 11/05/1993, DJ 28-05-1993 PP-10386 EMENT VOL-01705-03 PP-00599)
    3. Ante o exposto, forte nos arts. 932, III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, não conheço, por inadmissível, do recurso ordinário.
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora